Tribunal: CARF
Processo: 16692.720061/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720061/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.037 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2022
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto na súmula CARF 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720061/2013-17
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720061/2013-17

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-62.319, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o presente processo do pedido de restituição PER/DCOMP no
20581.25020.160209.1.2.02-9529 (fls. 02 a 08) meio da qual o contribuinte
pretende a restituição de crédito de saldo negativo de IRPJ apurado pela empresa
sucedida CNPJ: 61.594.065/0001-05, no valor de R$ 7.258.951,37 referente ao
período de 01/01/2006 a 31/03/2006.
O contribuinte impetrou Mandado de Segurança visando que a autoridade
administrativa procedesse à análise, dentre outros, do pedido de restituição no
20581.25020.160209.1.2.02-9529, e a liminar foi concedida (fls. 10 a 13).
Assim, por meio do despacho decisório de fls. 71 a 77, a análise foi efetuada pela
autoridade administrativa e o direito creditório foi reconhecido apenas em parte,
no valor de R$ 4.282.394,23, sob o fundamento de que a compensação da
estimativa mensal do mês de março/2006, no valor de R$ 1.907.971,77 foi
homologada apenas parcialmente, no valor de R$ 81.188,59, não havendo de
certeza e liquidez quanto ao restante, e dessa forma não podendo compor o saldo
negativo do exercício.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Cientificada deste despacho decisório em 09/10/2013 (Termo às fls. 79), a
interessada apresentou em 21/10/2013 a manifestação de inconformidade de fls. 82 a 90,
acompanhada dos documentos de fls. 91 a 104.
Os documentos de folhas 105 a 547 referem-se à discussão administrativa e
judicial acerca da compensação de ofício da parte incontroversa do crédito, não sendo portanto,
de competência da DRJ se manifestar sobre estes fatos.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alega, em síntese:
[...]
O referido entendimento culminou na glosa de RS 1.826.783,18, valor este que se
encontra em litígio no processo administrativo abaixo elencado:

Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720061/2013-17

Segundo dispõe o art. 74, §11°, da lei 9.430/96, a apresentação de manifestação
de inconformidade suspende a exigibilidade do credito tributário, nos termos do
art. 151. inciso III do CTN, bem como segue o rito processual do Decreto
70.235/72, vejamos:
"Lei 9.430/96 Art. 74. (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9°e10
obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação."
A norma supracitada expressa em sua literalidade que a apresentação da
manifestação de inconformidade deve seguir o rito processual do Decreto
70.235/72, o qual, em seu artigo 33, determina que as decisões administrativas
desafiadas por recursos administrativos têm seus efeitos suspensos.
[...]
Ora, o fato da manifestação de inconformidade suspender os efeitos da decisão
contra a qual se insurge acaba por fulminar a glosa ora em debate. Isso porque,
ante a ausência de produção de efeitos da referida decisão, não há qualquer
dúvida que o crédito de estimativa remanesce em sua condição jurídica anterior,
qual seja, a de estimativa devidamente compensada e extinta sob condição
resolutória, nos termos do §2°, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, a qual apenas
perderá tal condição quando alcançada por uma decisão definitiva capaz de
surtir efeitos e resolver as compensações realizadas.
[...]
No caso concreto, como ratifica o despacho decisório, a estimativa referente a
março/2006 encontra-se pendente de julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada nos autos do processo n° 10880.936363/2011-31.
Desta forma, é inevitável a conclusão da ilegalidade do despacho ora hostilizado
por não conferir vigência ao efeito suspensivo que encontra-se crivado no
Decreto 70.235/72.
[...]
Ante o exposto, resta cristalino que apenas na hipótese de superveniente decisão
administrativa definitiva, determinando a não homologação das estimativas
compensadas, é que referida decisão poderá surtir seus efeitos e resolver a
condição de extinção do débito compensado. Porém, tendo em vista que não
existe decisão administrativa definitiva denegando a compensação da estimativa
de março/2006, não há que se falar em ausência de certeza e liquidez desta
parcela do Saldo Negativo, motivo pelo qual não pode remanescer a glosa de RS
1.826.783,18, constante nos PER/DCOMPs n° 17950.29004.120410.1.7.01-0618.
[...]
Conforme disposto no §6°, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP é
caracterizado como documento jurídico que constitui uma confissão de divida,
ensejando a cobrança das compensações não homologadas, verbis:
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720061/2013-17

"Lei 9.430/96
Art. 74(...)
§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de divida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.''
Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos de
Estimativa de IRPJ e CSLL quitados por meio de PERDCOMP não homologados
podem ser cobrados de forma isolada, e, por conseqüência, não podem
influenciar negativamente na apuração do Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.
Nesse sentido è a Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/2006. in verbis:
"16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da estimativa não
paga ou não compensada, cabe concluir que:
(...)
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
Data venia, n. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução do
Saldo Negativo a ser restituído encontra-se em absoluta dissonância com as
próprias normas da RFB (Solução de Consulta COSIT 18), bem como com a
remansosa jurisprudência dessa DRJ, como atestam as decisões abaixo
colacionadas:
[...]
Ora, admitir a subtração das estimativas por ventura não compensadas do Saldo
Negativo, conforme determina o despacho ora guerreado, configurará uma dupla
cobrança do crédito tributário, uma vez que a contribuinte será impedida de
receber seu Saldo Negativo e ao mesmo tempo será alvo de execução das
estimativas não compensadas, com albergue na Solução Interna COSIT n° 18 e
jurisprudência desta delegacia.
[...]
Percebe-se a prima facie que, caso sobrevenha decisão administrativa definitiva
no sentido da homologação da estimativa compensadas referente a março/2006,
tal decisão implicará necessariamente no reconhecimento integral do crédito de
Saldo Negativo pleiteado nos presentes autos, mostrando-se cristalina a relação
de prejudicialidade mantida entre estes autos e o processo administrativo n°
10880.936363/2011-31.
Desta forma, ante a nítida correlação existente entre o crédito pleiteado nestes
autos e os Processos Administrativos n° 10880.936363/2011-31, impõe-se o
sobrestamento destes autos até o julgamento definitivo do mencionado processo,
ou ao menos determinando o julgamento em conjunto dos processos (artigo 265
CPC).
[...]
Ante todo o exposto, a peticionária requer que V.Sas. se dignem de prover
integralmente a presente Manifestação de Inconformidade, reconhecendo a
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720061/2013-17

parcela de estimativa que foi objeto de compensação e deferindo integralmente a
restituição pleiteada.
Eventualmente, ante a prejudicialidade existente entre a decisão dos presentes
autos e as decisão a ser proferida no processo n° 10880.936363/2011-31, requer
seja determinado o sobrestamento do presente até o julgamento definitivo daquele
processo ou, ao menos, o julgamento conjunto dos processos referidos.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período de
apuração, constituindo dedução, somente quando comprovada a sua extinção
mediante pagamento ou compensação homologada.
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente fica caracterizada a duplicidade de cobrança se houver coincidência
entre os tributos, períodos de apurações e valores, o que não ocorre no presente
caso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo
Fiscal. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final (Princípio da Oficialidade).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário:
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720061/2013-17

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos de defesa.
Em sessão de 16/10/2018, este colegiado, no entendimento da época, decidiu por
sobrestar o presente processo aguardando as decisões dos outros processos.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente versa, exclusivamente, sobre estimativas compensadas, declaradas em
Dcomp, e que integram o saldo negativo de IRPJ.
Sem delongas, tal matéria está regulada atualmente pela Súmula CARF no 177,
aprovada pela 1a Turma da CSRF, e com vigência a partir de 16/08/2021, com o seguinte teor:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Conclusão:
Assim sendo, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 684
DF CARF MF
Original